Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO FUNDAMENTADO NO RELATÓRIO AVALIATIVO. METAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO ATINGIDAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conquanto o relatório avaliativo sugira a liberação do adolescente da medida socioeducativa de liberdade assistida, a ausência de interesse em se desenvolver na área acadêmica e de motivação em engajar-se em qualquer área profissional, também destacados no relatório, justificam a continuidade da medida.

2. Demonstrado que o adolescente não atingiu satisfatoriamente as metas relacionadas à educação e à capacitação profissional, de extrema importância no processo de ressocialização, a extinção da medida socioeducativa mostra-se prematura, sendo necessários ainda a atenção e o acompanhamento estatal objetivando o alcance das citadas metas. Precedentes.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.